Tribunal: TJDFT
Processo: 0803270-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Administrativo. Ação anulatória de auto de infração de trânsito – prescrição intercorrente – inocorrência – suspensão dos prazos durante a Pandemia de Covid-19. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se busca o reconhecimento da prescrição intercorrente em processo administrativo cuja finalidade é a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir por infração ao art. 165-A do CTB. A multa foi lavrada em 05.11.2018 e o período alegado de prescrição vai de 22.12.2020, data da interposição de recurso (ID 70771274 - Pág. 1, até 16.01.2024, data do julgamento do recurso pela JARI (ID 70771274 - Pág. 22).
2. A sentença julgou improcedente o pedido porque entendeu que durante a Pandemia de Covid-19 houve a suspensão de prazos conforme Resoluções do CONTRAN n. 782/2020, 825/2021 e 895/2021.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se as Resoluções do CONTRAN possuem hierarquia legal suficiente para a suspensão do prazo prescricional.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
5. A prescrição intercorrente da pretensão punitiva de suspensão do direito de dirigir é regulada na Res. CONTRAN n. 723/2018, que estipula em seu art. 24, III, o seguinte prazo: “III - Prescrição Intercorrente: 3 anos.”
6. Durante a Pandemia de Covid-19 foram editadas pelo CONTRAN as Resoluções n. 782/2020 e 895/2021, de modo que os prazos referentes aos processos administrativos dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito foram suspensos, com consequente repercussão nos prazos prescricionais, no período 01.07.2020 a 31.01.2022.
7. As Resoluções acima citadas são normas de idêntica hierarquia legal, editadas durante grave e persistente crise de saúde, sem qualquer ofensa à Lei n. 9.873/1999, de modo que na contagem do prazo prescricional indicado pela autora deve ser considerada a suspensão no período de 22.12.2020 até 03.01.2022.
8. A sentença encontra-se alinhada com as decisões tomadas por este Colegiado, a exemplo do RI n. 0709747-67.2024.8.07.0018, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, 3a TR, j. 18.11.2024, de modo que a confirmação da sentença é a medida adequada.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a